Tribunal: TJBA
Processo: 8141470-30.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8141470-30.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTES: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA; ESTADO DA BAHIA Advogado(s): GUSTAVO CUNHA PRAZERES, LEONARDO OTERO MARTINEZ GARRIDO EMBARGADOS: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA; ESTADO DA BAHIA Advogado(s): GUSTAVO CUNHA PRAZERES, LEONARDO OTERO MARTINEZ GARRIDO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. ALEGADAS OMISSÕES. ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. MULTA INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora. A Rodocon alega omissão quanto à preliminar de rejeição liminar dos embargos à monitória (CPC, art. 702, §2º), bem como quanto à análise da suficiência, pertinência e correlação temporal dos documentos apresentados pelo Estado da Bahia. O Estado da Bahia sustenta omissão em relação à apreciação de falhas contratuais atribuíveis à empresa, à inexistência de inadimplemento estatal e à ausência de memória de cálculo detalhada (CPC, art. 700). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se houve omissão quanto às falhas contratuais atribuíveis à empresa e à inexistência de inadimplemento estatal; (ii) se houve omissão quanto à análise da suficiência, pertinência e correlação temporal dos documentos apresentados pelo Estado da Bahia; (iii) se houve omissão quanto à preliminar de rejeição liminar dos embargos à monitória (CPC, art. 702, §§2º e 3º); (iv) se deve ser aplicada multa por embargos manifestamente protelatórios (CPC, art. 1.026, §2º); e (v) se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento (CPC, art. 1.025). III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). Não servem à rediscussão do mérito. 4. Em relação às falhas contratuais e ao inadimplemento estatal, o acórdão já apreciou o conjunto probatório, reconhecendo tanto atrasos do Estado quanto pendências da empresa. Todavia, por prudência, cabem esclarecimentos adicionais: o reconhecimento do direito a encargos moratórios depende da verificação, na liquidação, da regularidade da execução contratual e da exigibilidade das parcelas. 5. Em relação à alegação de omissão quanto à suficiência, pertinência e correlação temporal dos documentos apresentados pelo Estado, esclarece-se que o acórdão já examinou tais provas. Contudo, considerando a complexidade técnica do tema, registra-se que a análise aprofundada deve ocorrer na fase de liquidação 6. Quanto à preliminar de rejeição liminar dos embargos à monitória, não há omissão a suprir, pois o Estado apresentou defesa substanciada, afastando a alegação de impugnação genérica. 7. A aplicação de multa por caráter protelatório é afastada, pois não restaram configurados abuso do direito de recorrer ou má-fé processual. 8. O prequestionamento está assegurado pelo disposto no art. 1.025 do CPC, mesmo que os embargos sejam rejeitados, se o tribunal superior considerar existentes os vícios apontados. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem modificação do resultado do julgamento. Tese de julgamento: "1. Os encargos moratórios somente incidem sobre parcelas cujo pagamento seja efetivamente exigível, nos termos das cláusulas contratuais e da documentação juntada aos autos. 2. A rejeição liminar dos embargos à ação monitória pressupõe a existência de impugnação genérica ou desprovida de fundamento, não se configurando quando há defesa substanciada. 3. A simples interposição de embargos de declaração, desacompanhada de indícios de má-fé ou intuito dilatório, não autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. 4. O prequestionamento dos dispositivos legais suscitados está assegurado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700; 702, §§2º, 3º e 8º; 371; 373, II; 489, §1º, IV; 1.022; 1.025; 1.026, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8141470-30.2021.8.05.0001, sendo Embargantes e Embargados Rodocon Construções Rodoviárias Ltda e Estado da Bahia, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los parcialmente, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator